Tribunal: STF
Processo: MS 40377
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado contra ato de Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Relator do Recurso Ordinário Eleitoral nº 0613364-44.2024.6.00.0000.



    Em suas razões, o impetrante alega, em síntese, que:



    “(...) MARCO ANTONIO AZKOUL, candidato ao cargo de Senador nas Eleições de 2022, teve suas contas de campanha aprovadas com ressalvas pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP), nos autos do Processo nº 0607180- 20.2022.6.26.0000. 



    Inconformado, o Impetrante opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados. Ocorre que, conforme alegado e comprovado nos autos, a intimação da decisão que rejeitou os embargos foi divulgada somente em 31/07/2024. O Impetrante sustenta que não houve a devida intimação anterior a essa data, o que, por si só, tornaria nulos os atos processuais subsequentes por vício de intimação. 



    A despeito da ausência de intimação regular, o processo originário (0607180- 20.2022.6.26.0000) foi indevidamente arquivado com declaração de trânsito em julgado, sem que o Impetrante tivesse a oportunidade de exercer plenamente seu direito de defesa e recurso. 



    Diante dessa situação, o Impetrante interpôs Recurso Ordinário Eleitoral diretamente perante o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nos autos do Processo nº 0613364-44.2024.6.00.0000, argumentando, entre outros pontos, a nulidade dos atos processuais a partir do vício de intimação e a consequente impossibilidade de se considerar o recurso intempestivo. 



    Contudo, a Autoridade Coatora, por meio de decisão monocrática (ID 163463804), negou seguimento ao Recurso Ordinário, sob o fundamento de ‘erro grosseiro’ na interposição do recurso (caberia Recurso Especial, não Ordinário) e de sua manifesta intempestividade. 



    A decisão do TSE, ao focar na intempestividade e no tipo de recurso, deixou de analisar a questão fundamental do vício de intimação que precederia e viciaria a própria contagem do prazo recursal e a formação da coisa julgada. 



    A decisão proferida pela Autoridade Coatora no Recurso Ordinário Eleitoral (ID 163463804) também transitou em julgado em 10/03/2025 (Certidão de Trânsito em Julgado, ID 163496640). 



    É contra a decisão da Autoridade Coatora que negou seguimento ao Recurso Ordinário Eleitoral, sem sanar a nulidade absoluta decorrente do vício de intimação no processo originário, que se insurge o presente Mandado de Segurança. Tal decisão, ao perpetuar uma nulidade insanável, viola direito líquido e certo do Impetrante e não é passível de correção por via recursal ordinária neste estágio processual”. (eDOC 1, p. 2/3) 



    Ao final, requer liminarmente a suspensão dos efeitos do ato coator até a decisão final no writ e, no mérito, a concessão da segurança a fim de 



    “(...) anular a decisão monocrática proferida pela Autoridade Coatora (ID 163463804), nos autos do Recurso Ordinário Eleitoral nº 0613364-44.2024.6.00.0000, por violação a direito líquido e certo do Impetrante. Consequentemente, que seja determinado o retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para que seja reanalisada a tempestividade do Recurso Ordinário Eleitoral nº 0613364-44.2024.6.00.0000, à luz da nulidade por vício de intimação no processo originário, e, se for o caso, que o mérito do recurso seja devidamente apreciado”. (eDOC 1, p. 6) 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o breve relatório. 



    Decido.



    De pronto, registre-se que não compete ao Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento de mandados de segurança ajuizados contra atos praticados por magistrados de outros Tribunais, por não estar presente na hipótese prevista na alínea d do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, conforme passo a expor.



    Inicialmente, em se tratando de incompetência absoluta, é possível ao órgão jurisdicional apreciar tal questão independentemente de pronunciamento das partes (ex officio), com fundamento no §1º do art. 64 do CPC, a saber:



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



    §1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”. (grifo nosso)



    Nessa trilha, perceba-se que o art. 102, inciso I, da Constituição, que traz o rol das competências originárias do Supremo Tribunal Federal, somente prevê o julgamento de mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Vejamos:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



     d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. (grifo nosso)



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona na alínea d do art. 102, inciso I, da CF/1988, como hipótese de competência originária do Supremo Tribunal Federal, o julgamento de mandados de segurança impetrados contra atos de outros Tribunais Superiores, a qual é de direito estrito e não admite interpretação extensiva. 



    Nesse mesmo sentido é o teor da Súmula 624/STF, que tem a seguinte redação: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    In casu, não obstante a parte autora tenha endereçado sua petição, indicando o STF como o órgão responsável para a apreciação do mandamus, percebe-se que o ato coator não está contemplado na alínea d do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. 



    Na hipótese, é manifesta a incompetência desta Suprema Corte para o julgamento da presente causa.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar mandado de segurança. Art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. Rol taxativo. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal Superior Eleitoral, visto que o órgão judicial não se encontra entre os sujeitos mencionados no dispositivo constitucional correspondente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (MS 38551 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 10-10-2022, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 317, § 1°, DO RISTF E 1.021, § 1°, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Bem reexaminada a questão, verifica-se que a decisão ora atacada não merece reforma, visto que o agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nelas expendidas. Deve, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos. II – O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento deste writ. III - Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC/2015 e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto na Súmula 284/STF. IV - No caso, a agravante limitou-se a transcrever os argumentos expendidos na inicial do mandamus, insistindo no exame por esta Corte do mérito do que decidido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e das instâncias ordinárias. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 38251 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 22-11-2021, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, d, DA CRFB). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao pedido formulado pelo agravante, por entender que o Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal não possui competência originária para conhecer e julgar mandado de segurança contra ato de outro Tribunal Superior. II – TESES SUSTENTADAS PELO AGRAVANTE 2. Sustenta-se que o agravo deve ser provido, ao fundamento de que (i) é possível o conhecimento da impetração, pois ‘ainda que não seja o STF competente para apreciar o mandado de segurança enquanto ação constitucional originária, o é para apreciá-lo enquanto recurso criminal residual, sempre que não houver outro recurso possível’; e (ii) deve ser afastada a incidência da Súmula 624/STF. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de lhe escapar à competência originária a cognição de mandado de segurança contra atos que não aqueles catalogados no art. 102, I, “d”, da Constituição da República. 4. O rol descrito nessa disposição constitucional é taxativo. 5. Incide no caso a Súmula 624 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais’. 6. Pronunciamentos referidos: MS 36.806-AgR/RJ, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 19/10/2020; MS 39557-ED-AgR/SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 17/04/2024; MS 36.755-AgR/SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 07/10/2020; MS 35.680-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 03.12.2018; MS 37.142 ED-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 01.09.2020; MS 35962-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 23.09.2019; RMS 39028-AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 06/12/2023. IV – CONCLUSÃO 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 39746 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 8.10.2024, grifo nosso)



    Assim, ausente a competência desta Corte para conhecer e processar o presente mandado de segurança, é caso de não conhecimento da ação.



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança, por manifesta incompetência desta Corte para seu processamento (art. 21, § 1º, do RISTF) e determino o envio dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para as providências cabíveis (CPC, art. 64, § 3º). Prejudicada a análise do pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente